Tribunal: TJDFT
Processo: 0721987-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA CONTRATUAL. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. PERÍODOS DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EQUÍVOCO NÃO CONFIGURADO.

I – Cotejados os termos do contrato e da r. sentença exequenda, o alegado erro nos cálculos da Contadoria Judicial quanto aos períodos de incidência dos índices de correção para apuração da multa contratual não procede. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação da agravante-executada e homologou os cálculos da Contadoria Judicial que apuraram saldo remanescente devido de R$ 12.239,56.

II – Agravo de instrumento desprovido.